Tribunal: STF
Processo: Rcl 41431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que a autoridade judiciária ora reclamada teria desrespeitado a decisão proferida nos autos do HC 184.860-MC/SP, de que fui Relator, na qual concedi, de ofício, a ordem de “habeas corpus”, para determinar ao Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3ª RAJ – Bauru/SP (Processo nº 0010112-34.2019.8.26.0496) que promovesse a análise dos requisitos necessários ao ingresso do paciente, ora reclamante, em regime penal menos gravoso, observando, para tanto, o art. 33, § 3º, do Código Penal e os enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem assim que examinasse se o ora reclamante preenchia, ou não, os pressupostos subjetivos e objetivos autorizadores de eventual conversão, em sanções restritivas de direitos, da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta (art. 44 do Código Penal).
    A decisão ora questionada nesta sede processual, proferida pelo órgão judiciário reclamado em razão da determinação constante da ordem da “habeas corpus” por mim concedida (HC 184.860/SP), restou assim fundamentada:
    “Em cumprimento à determinação da Superior Instância exarada nos autos do Habeas Corpus nº 184.860/SP, ante a primariedade do reeducando, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento das penas. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a medida não se mostra adequada, posto que durante o cumprimento de pena curta praticou falta disciplinar de natureza grave, não reunindo mérito para tal benesse.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a procedência da “(...) reclamação a fim de que seja determinado ao Juízo de primeiro grau que cumpra a decisão emanada por este STF, para que fixe o regime inicial de cumprimento de pena nos termos da determinação, com a consequente alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou pela improcedência da presente reclamação.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, tenho para mim que o ato impugnado nesta sede reclamatória, no ponto em que reconheceu a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, longe de transgredir o comando emergente do julgamento proferido nos autos do HC 184.860-MC/SP, deu- -lhe integral cumprimento, pois indicou razões de ordem concreta que impedem, na espécie, a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritiva de direitos, destacando, inclusive, que o ora recorrente, "durante o cumprimento da pena curta, praticou falta disciplinar de natureza grave” (grifei).
    Cumpre ter presente, de outro lado, no que se refere à discussão em torno da imposição do regime inicial semiaberto ao condenado, que simplesmente não há, no ato judicial objeto da presente reclamação, qualquer motivação justificadora da concreta necessidade de o reclamante em questão iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, eis que ausente qualquer justificativa para a imposição de regime de execução da pena mais gravoso do que aquele decorrente da regra inscrita no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
    Na espécie destes autos, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3ª RAJ – Bauru/SP, mesmo diante da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão imposta ao ora reclamante, optou pelo regime prisional semiaberto na fase inicial de execução da sanção penal.
    Cabe considerar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o fato de o sentenciado haver sofrido condenação a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão não lhe confere, só por si, o direito público subjetivo à obtenção de regime prisional menos gravoso (RTJ 148/490-491, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.).
    É que o preceito inscrito no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal não obriga o magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu primário e sujeito a pena não superior a quatro anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal aberto.
    Como se sabe, a norma legal em questão permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada (RTJ 141/545 – RTJ 151/212, v.g.). Assim, a opção pelo regime menos gravoso constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado, consoante salientado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “(…) O direito positivo brasileiro permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça em decisão suficientemente motivada (…).”
    (RTJ 154/103, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “O cumprimento em regime mais brando (…) não é decorrência automática da duração da pena, mas simples faculdade do juiz, que pode e deve evitá-lo, quando não satisfeitos os pressupostos estabelecidos no ‘caput’ do art. 59 do Código Penal.”
    (HC 66.950/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei)
    Convém enfatizar, por necessário, que o Poder Judiciário – em face do que prescreve o art. 33, § 3º, do Código Penal – deve justificar, de modo adequado e satisfatório, a imposição do regime inicial semiaberto, quando cabível, em tese, como no caso, a aplicação de regime penal menos gravoso.
    Impende ressaltar, neste ponto, por oportuno, que, em sessão realizada em 24/09/2003, o Plenário desta Corte aprovou os  Enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula de sua jurisprudência predominante, que assim dispõem, respectivamente:
    “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” (grifei)
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” (grifei)
    No caso, contudo, não houve, na decisão ora reclamada, motivação apta a justificar a adoção do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao ora reclamante. 
    Pertinente, em suma, em situações como a de que ora se cuida, a advertência feita pelo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “’HABEAS CORPUS’. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA Nº 718 DO STF (‘A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA’). SÚMULA Nº 719 DO STF (‘A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA’).
    Fixada a pena em seu mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de reincidência, e reconhecidos, tanto pela sentença como pelo acórdão do Tribunal estadual, os bons antecedentes e a primariedade do réu, não há falar em adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena sob o argumento de que a referida modalidade de crime vem causando grande comoção social, restando, assim, evidente a ofensa ao art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º c/c art. 59 do Código Penal. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF.
    Ordem concedida.”
    (HC 83.605/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    “– Revela-se inadmissível, na hipótese de condenação a pena não superior a 08 (oito) anos de reclusão, impor ao sentenciado, em caráter inicial, o regime penal fechado, com base, unicamente, na gravidade objetiva do delito cometido, especialmente se se tratar de réu que ostente bons antecedentes e que seja comprovadamente primário.
    – O discurso judicial que se apoia, exclusivamente, no reconhecimento da gravidade objetiva do crime – e que se cinge, para efeito de exacerbação punitiva, a tópicos sentenciais meramente retóricos, eivados de pura generalidade, destituídos de qualquer fundamentação substancial e reveladores de linguagem típica dos partidários do ‘direito penal simbólico’ ou, até mesmo, do ‘direito penal do inimigo’ – culmina por infringir os princípios liberais consagrados pela ordem democrática na qual se estrutura o Estado de Direito, expondo, com esse comportamento (em tudo colidente com os parâmetros delineados na Súmula 719/STF), uma visão autoritária e nulificadora do regime das liberdades públicas em nosso País. Precedentes.”
    (HC 85.531/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘Habeas corpus’. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Paciente condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. Possibilidade. Paciente que cumpre os requisitos previstos no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.  4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. Aplicação das Súmulas 718 e 719. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC nº 97.256/RS). 6. Necessidade de análise dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 7. Superação da Súmula 691. Manifesto constrangimento ilegal. 8. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto de início do cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais.”
    (HC 133.028/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “’Habeas corpus’. Penal. Roubo (CP, art. 157, § 1º). Condenação. Pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime fechado. Impetração dirigida contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Não conhecimento do ‘writ’. Ilegalidade flagrante configurada. Pena-base majorada em decorrência de maus antecedentes. Impossibilidade. Condenações extintas há mais de 5 (cinco) anos. Incidência do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Fixação da pena-base no mínimo legal. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação do regime prisional aberto (CP, art. 33, § 2º, alínea ‘a’). Ordem concedida de ofício.
    …...................................................................................................
    3. O regime fechado foi alicerçado i) na presença de circunstância judicial desfavorável ao paciente, vale dizer, os maus antecedentes, afastados por conta da incidência do art. 64, inciso I, do Código Penal, e ii) na opinião do julgador a respeito da gravidade em abstrato do delito. Logo, ele não mais se sustenta, pois, segundo a pacífica jurisprudência da Corte, afigura-se inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime inicial mais gravoso com base na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime. Precedentes.
    4. ‘Writ’ extinto.
    5. Ordem concedida de ofício para se fixar a pena-base do paciente no mínimo legal, bem como para estabelecer o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.”
    (HC 137.173/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. INADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 
    …...................................................................................................
    2. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois fatores: (a) o ‘quantum’ da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º); e (b) as condições pessoais do condenado estabelecidas na primeira etapa da dosimetria (CP, art. 59 c/c art. 33, § 3º).
    3. Inviável regime inicial prisional mais gravoso que o ‘quantum’ da pena aplicada com base na gravidade em abstrato do delito, mormente quando presentes todas circunstâncias judiciais favoráveis. Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
    4. Recurso ordinário provido para a imposição do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.”
    (RHC 128.094/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Impõe-se salientar, finalmente, que entendo ser necessário, em caráter excepcional – tal como admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 168.988/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 169.883/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 170.315/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – HC 170.642/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.) –, determinar, desde logo, o ingresso do ora reclamante em regime penal menos gravoso, eis que já determinei providência nos autos do HC 184.860/SP, de que fui Relator, sendo certo que referida decisão foi descumprida, dando ensejo à presente reclamação.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela Emenda Regimental nº 13, de 25/03/2004), julgo parcialmente procedente esta reclamação, em ordem a fixar o regime inicial aberto para efeito de cumprimento da pena privativa de liberdade que foi imposta ao reclamante.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao ao Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3ª RAJ – Bauru/SP (Processo nº 0010112- -34.2019.8.26.0496).
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator